Tribunal: TJPA
Processo: 0003529-87.2016.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003529-87.2016.8.14.0038

APELANTE: OTAVIO JOELSON RIBEIRO DOS SANTOS

ADVOGADO DATIVO: RAMON MOREIRA MARTINS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HOMICÍDIO QUALIFICADO. MODIFICAÇÃO DA PENA. CONFIGURADA. CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS VALORADAS NA QUALIFICADORA DO CRIME. BIS IN IDEM. CONHECIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar parcial provimento para
modificar a pena aplicada para 15 (quinze) anos de reclusão para ser cumprida em regime inicial fechado pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, inciso II, do CP
, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA - assinatura eletrônico.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de APELAÇÃO CRIMINAL interposto por OTAVIO JOELSON RIBEIRO DOS SANTOS, interposto através de Defensor Dativo (ID 9209698), contra a r. sentença que o condenou à pena de 20 (vinte) anos de reclusão para ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, II do CPB (homicídio praticado por motivo fútil).

Noticia a peça acusatória que no dia 09 de julho de 2016, por volta de 3h20 da madrugada o apelante efetuou dois disparos de arma de fogo contra a vítima que veio a falecer em decorrência dos ferimentos.

Aponta que a vítima estava bebendo na praça em companhia de outras pessoas e que, posteriormente o denunciado chegou e ficou bebendo com eles.

Que em certo momentos os colegas saíram para comprar bebida quando escutaram um disparo de arma de fogo e viram o réu correndo atrás da vítima e efetuando dois disparos na costa da vítima.

Foi denunciado nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incisos II e IV, d CP.

Foi pronunciado nas sanções punitivas do art. 121, caput do CP.

Condenado pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, inciso II, do CP (homicídio – motivo fútil).

Apelou pleiteando a aplicação da sanção-inicial no mínimo legal.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento, para que a pena seja aplicada no patamar mínimo.

É o relatório. Os autos foram revisados.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

Para melhor análise, transcrevo a parte dispositiva da sentença, referente a sanção-inicial,
verbis:

“
CULPABILIDADE – o réu praticou conduta de alta reprovabilidade social, e podendo agir de modo diverso, não o fez, apresentando comportamento delituoso de intensa censurabilidade (desfavorável); ANTECEDENTES – apesar de responder a outra ação penal, é tecnicamente primário (favorável); CONDUTA SOCIAL – o réu alega que trabalha, apresentando uma boa inserção no núcleo familiar (favorável); PERSONALIDADE – agiu com agressividade, frieza emocional e maldade acima da média do homem comum, mostrando uma personalidade com tendência a criminalidade (desfavorável); MOTIVAÇÃO DO CRIME – Presumidamente, agiu por motivo fútil, unicamente em decorrência do estado alcoólico (desfavorável); CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - favorável; CONSEQUENCIAS DO CRIME – favorável; COMPORTAMENTO DA VÍTIMA – neutro.

Tendo por base as considerações acima expedidas, constatando que das oito circunstancias legais, três delas são desfavoráveis, e com aparo no art. 68 do CP, fixo-lhe a pena-base pelo delito em 20 (vinte) anos de reclusão.”

A pena para o crime em tela, homicídio qualificado por motivo fútil, prevê pena de reclusão de 12 a 30 anos.

Analisando a valoração das circunstancias judiciais realizada pelo magistrado
a quo
, discordo apenas a referente a motivação do crime, como passo a explicar.

A motivação do crime foi fundamentada na própria qualificadora do homicídio, motivo fútil, o que configura bis in idem, razão pela qual a reconheço como favorável.

Quanto à culpabilidade, entendo que o magistrado agiu corretamente em valora-la negativamente, a conduta do apelante merece maior reprovabilidade, pois como ficou constatado nos autos o mesmo efetuou mais de um disparo na vítima, correu atrás da mesma e atirou na costa, não havendo nada de abstrato ou genérico na mencionada fundamentação, ao contrário, aponta um dolo mais intenso.

“– A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.

– Na hipótese, a culpabilidade foi valorada negativamente pelos vários disparos de arma de fogo desferidos contra a vítima, o que imprimiu ao delito maior grau de reprovabilidade. Nos termos da jurisprudência assente nesta Corte, tal fundamento é idôneo, pois remonta às particularidades do caso concreto, isto é, ao modo especialmente grave como agiu o paciente, nada havendo de abstrato ou genérico na mencionada fundamentação. Precedentes.” (STJ - HC 429.419/ES, j. 16/10/2018).

Passo a nova dosimetria da pena e mantenho a condenação pela prática do crime tipificado no art. 121, 2º, inciso II, do CP:

Passo à análise do art. 59 do CP.

“
CULPABILIDADE – o réu praticou conduta de alta reprovabilidade social, e podendo agir de modo diverso, não o fez, apresentando comportamento delituoso de intensa censurabilidade (desfavorável); ANTECEDENTES – apesar de responder a outra ação penal, é tecnicamente primário (favorável); CONDUTA SOCIAL – o réu alega que trabalha, apresentando uma boa inserção no núcleo familiar (favorável); PERSONALIDADE – agiu com agressividade, frieza emocional e maldade acima da média do homem comum, mostrando uma personalidade com tendência a criminalidade (desfavorável); MOTIVAÇÃO DO CRIME – favorável; CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME - favorável; CONSEQUENCIAS DO CRIME – favorável; COMPORTAMENTO DA VÍTIMA – neutro.

Aplico a sanção-inicial, face à presença de duas circunstancias judiciais desfavoráveis em 15 (quinze) anos de reclusão, que a torno definitiva ante a ausência de atenuantes e agravantes, causa de aumento e diminuição.

Aplico o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

Diante do exposto, conheço do apelo e dou parcial provimento para reconhecer como favorável a circunstância judicial do art. 59 do CP referente aos motivos do crime, modificando a pena para 15 (quinze) anos de reclusão para ser cumprida em regime inicial fechado pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, inciso II, do CP. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 28/03/2023